Tribunal: TJMT
Processo: 1000045-56.2024.8.11.0036
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000045-56.2024.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Benfeitorias, Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOANA LEAL GARCIA - CPF: 618.762.168-91 (EMBARGANTE), REINALDO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 005.627.341-04 (ADVOGADO), JOSE PAULO RODRIGUES GARCIA - CPF: 740.144.558-15 (EMBARGANTE), EDGARD FERNANDO DA SILVA - CPF: 062.635.498-66 (EMBARGANTE), LUCY LEAL MELO SILVA - CPF: 015.569.788-98 (EMBARGANTE), CLAUDIO LEAL MELO - CPF: 070.016.731-53 (EMBARGADO), ANDERSON FLAVIO DE GODOI - CPF: 531.624.041-34 (ADVOGADO), DIONEY SORAIA BARBOSA SOUZA - CPF: 309.779.751-34 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS CLAUDIO LEAL E OUTROS
,
ACOLHIDOS PARCIALMENTE JOSÉ PAULO E OUTROS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS E À ANÁLISE DO PEDIDO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA MAJORAR HONORÁRIOS E REJEITAR O PEDIDO DE MULTA. EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE ADVERSA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por dois grupos distintos. O primeiro alega omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais e à análise do pedido de condenação por litigância de má-fé. O segundo sustenta contradição, erro de premissa e omissão no acórdão, com o objetivo de rediscutir fundamentos da decisão colegiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se o acórdão foi omisso quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios e ao pedido de multa por litigância de má-fé;

(ii) saber se os vícios apontados pelos demais embargantes autorizam o reexame do mérito da decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão deixou de se manifestar sobre a majoração dos honorários, que é devida nos termos do art. 85, §11, do CPC. Configurada a omissão, cabível sua correção.

Também houve omissão quanto à análise do pedido de multa por litigância de má-fé. Embora existente a omissão, ausentes os requisitos legais para aplicação da penalidade.

Os embargos opostos pela parte adversa não apontam vícios no julgado, mas pretendem rediscutir provas e fundamentos da decisão colegiada, o que é inviável na via dos embargos.

Eventual imprecisão terminológica sobre o tipo de prova requerida na origem não compromete o fundamento adotado no julgamento, não havendo contradição ou erro material relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos para suprir omissão quanto à majoração de honorários advocatícios, fixando acréscimo de 2% sobre o valor do proveito econômico, e para rejeitar, com fundamentação, o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando mantida a sucumbência e verificado trabalho adicional do advogado da parte vencedora.

2. A omissão quanto à análise de pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé deve ser suprida, ainda que rejeitada por ausência dos requisitos legais.

3. É incabível o uso dos embargos de declaração para rediscutir fundamentos da decisão colegiada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2o, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
N.U 1015521-90.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025
; TJMT, EDcl no AI 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial, de modo a reconhecer a viabilidade e determinar a divisão do bem imóvel objeto da presente demanda (matrículas no 9.538, 7.537, 9.536, 8.925 e 11.109 do Cartório de Registro de Imóveis de Guiratinga/SP), o que se faz a fim de extinguir o condomínio existente em relação ao referido bem, com a consequente atribuição do quinhão de cada uma das partes, o que dar-se-á na segunda fase do procedimento especial.

Joana Leal Garcia, José Paulo Rodrigues Garcia, Edgard Fernando da Silva e Lucy Leal Melo da Silva opuseram embargos de declaração, sustentando a existência de omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, bem como quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões.

Em resposta aos embargos opostos, os embargados reconheceram parcialmente a omissão quanto aos honorários recursais, mas impugnando a pretensão de aplicação de multa por má-fé, por considerá-la desprovida de amparo fático e jurídico (id 300457390).

Cláudio Leal Melo e Dioney Soraia Barbosa também opuseram embargos de declaração alegando, em síntese, a ocorrência de múltiplos vícios no julgado. Sustentam a existência de contradição entre o relatório e o voto, especialmente no tocante à natureza da prova requerida na origem, afirmando que não requereram prova pericial, como indicado no acórdão, mas sim prova testemunhal, documental e o depoimento pessoal dos autores, o que teria sido ignorado pela decisão colegiada.

Apontam, ainda, a existência de erro de premissa, pois o acórdão teria presumido que o juízo de origem apreciou e indeferiu o pedido de produção de provas, quando, na realidade, o processo teria sido julgado antecipadamente sem qualquer manifestação sobre a instrução pretendida pelos apelantes.

Aduzem também a ocorrência de erro material na fixação da data inicial de suposta posse exclusiva pelos autores sobre a área objeto da partilha, que teria sido equivocadamente considerada como iniciada em 1999, embora a própria petição inicial e os documentos dos autos indicassem o ano de 2004 como marco inicial da alegada separação fática das posses.

Além disso, afirmam que o acórdão foi omisso quanto à apreciação de documentos relevantes, notadamente os comprovantes de saques realizados da empresa Garcia Aviação Agrícola Ltda., os quais, segundo sustentam, demonstrariam a manutenção e gestão do imóvel comum pelos próprios autores, contrariando a tese de posse exclusiva. Alegam, por fim, que houve interpretação distorcida das procurações outorgadas aos autores, que seriam limitadas e específicas, e não confeririam poderes gerais de administração, como supostamente entendeu o acórdão.

Pugnam, assim, pelo acolhimento dos embargos para fins de esclarecimento, correção de premissas e suprimento das omissões apontadas.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos, ao argumento de que não há vícios no acórdão, mas sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. Sustentam que os embargos visam rediscutir matéria já decidida, sem a presença de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, razão pela qual requerem sua rejeição e a aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do mesmo diploma (id 300594895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

1.

Dos Embargos opostos por
Cláudio Leal Melo e Dioney Soraia Barbosa

A controvérsia se limita a apurar se o julgado incorreu, de fato, em algum dos vícios apontados, aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

Inicialmente, quanto à alegada contradição entre o relatório e o voto, notadamente quanto à prova requerida na origem, sustenta-se que os apelantes teriam pleiteado a produção de prova testemunhal, documental e depoimento pessoal, e não prova pericial, como referido no acórdão. De fato, os documentos apontam que o pedido de instrução incluía oitiva de testemunhas e juntada de novos documentos. Contudo, tal menção no acórdão embargado, ainda que imprecisa quanto à natureza da prova, não compromete o raciocínio jurídico estruturado na fundamentação do voto, que se concentrou na suficiência das provas já constantes dos autos para o deslinde da causa. Portanto, ainda que se reconheça a impropriedade terminológica ao mencionar “prova pericial”, não se verifica contradição relevante que justifique alteração do julgamento.

No que se refere ao erro de premissa quanto ao indeferimento tácito da produção de provas, a argumentação dos embargantes parte do pressuposto de que o juízo de primeiro grau teria se omitido quanto ao exame da instrução requerida. No entanto, da leitura da sentença, extrai-se que o magistrado julgou o feito com base no art. 355, I, do CPC, reconhecendo a existência de elementos suficientes nos autos para proferir julgamento antecipado do mérito, o que traduz apreciação implícita, ainda que não expressa, da desnecessidade da dilação probatória. Logo, não há erro de premissa, pois a base fática considerada pelo acórdão encontra respaldo nos autos, especialmente ao reconhecer que a instrução foi tida por prescindível pelo juízo de origem.

Além disso, restou consignado no acórdão que “
Não houve indeferimento arbitrário nem prejuízo demonstrado. A parte não indicou concretamente o que se pretendia provar com os meios não produzidos, além do que já consta dos autos, o que afasta a configuração de cerceamento de defesa
” (id 297728574).

Quanto à afirmação de erro material no tocante à data de início da posse exclusiva pelos autores, destaca-se que o acórdão, ao fazer referência ao ano de 1999, o faz como marco da constituição da sociedade Garcia Aviação Agrícola Ltda., cujos saques e movimentações foram trazidos como indicativos da administração exclusiva da área por parte dos autores. Ainda que os próprios autores mencionem 2004 como data da separação fática das posses, o acórdão apenas contextualizou as relações societárias e de administração anteriores como elementos indicativos de vínculo possessório e domínio fático, o que não configura erro material, mas interpretação dos fatos e provas segundo o livre convencimento motivado do julgador.

No que diz respeito à omissão sobre os documentos que demonstrariam a administração da fazenda pelos réus, observa-se que o acórdão embargado considerou expressamente a existência de instrumentos de procuração outorgados pelos autores aos réus, mas afastou a tese de administração conjunta pela ausência de provas robustas nesse sentido. Os documentos que embasam a alegação dos embargantes foram considerados insuficientes para infirmar a conclusão formada no julgamento colegiado, razão pela qual não se verifica omissão passível de correção.

Por fim, no tocante à interpretação das procurações outorgadas, a argumentação recursal restringe-se à inconformidade com a valoração atribuída aos instrumentos pela instância julgadora, que entendeu presentes elementos aptos a configurar a relação de confiança entre os consortes e a ausência de animus domini exclusivo dos embargantes. Esse juízo interpretativo, porém, insere-se no mérito da decisão judicial e não pode ser rediscutido por meio de embargos de declaração, sob pena de indevida rediscussão da causa.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

2.

Dos Embargos opostos por
José Paulo Rodrigues Garcia, Joana Leal Garcia, Edgard Fernando da Silva e Lucy Leal Melo Silva

A controvérsia nos presentes embargos restringe-se à análise de eventual omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, e à apreciação do pedido de condenação por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões de apelação.

Ao examinar os autos, constata-se que, de fato, ao serem apresentadas as contrarrazões ao recurso de apelação interposto, os ora embargantes formularam requerimento expresso para a aplicação da sanção prevista no art. 81 do Código de Processo Civil (id 282224495).

Contudo, o acórdão impugnado, embora tenha enfrentado integralmente o mérito da apelação, mantendo incólume a sentença e confirmando a procedência da ação divisória, não se manifestou sobre a necessidade de majoração da verba honorária em sede recursal, nem examinou o pedido de condenação por litigância de má-fé, revelando, nesse ponto, efetiva omissão.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, havendo trabalho adicional do advogado em sede recursal e mantida a sucumbência da parte vencida, o tribunal proceda à majoração dos honorários anteriormente fixados, respeitados os limites legais. O dispositivo tem caráter cogente e visa prestigiar a atuação efetiva em grau recursal, promovendo a remuneração proporcional à atividade desempenhada.

Como a sentença foi integralmente mantida pelo colegiado e os embargados sucumbiram novamente, impõe-se a majoração da verba honorária, elevando-a em mais 2% sobre o valor do proveito econômico atribuído aos autores, conforme os parâmetros já fixados na origem.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC/2015. OMISSÃO SUPRIDA. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, em ação indenizatória ajuizada por maus tratos sofridos por seu filho menor em transporte coletivo. A embargante alega omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Requer o acolhimento do recurso para suprir a omissão identificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à necessária majoração dos honorários advocatícios diante do não provimento do recurso de apelação da parte adversa, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC prevê os embargos de declaração como meio adequado para suprir omissão em decisão judicial, quando esta deixa de se manifestar sobre ponto relevante ao deslinde da causa.

4. O acórdão embargado deixou de se pronunciar sobre a majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da parte vencedora em sede recursal.

5. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, é obrigatória a majoração dos honorários advocatícios quando houver trabalho adicional do advogado na fase recursal, desde que respeitados os limites legais.

6. Reconhecida a omissão, é legítima a fixação de novos honorários, de forma proporcional ao esforço despendido, à natureza da causa e à atuação do patrono em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos acolhidos.

Tese de julgamento:

1. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando houver trabalho adicional do advogado da parte vencedora, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

2. A omissão quanto à fixação de honorários recursais deve ser suprida mediante acolhimento de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap 31562/2017, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10.05.2017, publ. DJE 15.05.2017.

(N.U 1015521-90.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Quanto à alegada omissão relativa à litigância de má-fé, também assiste razão aos embargantes ao apontar a ausência de manifestação judicial expressa. Todavia, verifica-se que os elementos constantes dos autos não evidenciam de forma inequívoca a intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos, proceder de modo temerário ou utilizar o processo para fins manifestamente ilegais. A interposição da apelação, ainda que vencida, pautou-se em argumentos jurídicos admissíveis, ainda que não acolhidos, e o simples exercício do direito de recorrer não caracteriza, por si só, conduta dolosa ou desleal.

Portanto, embora a omissão reste configurada, o acolhimento do ponto serve apenas para suprir a omissão quanto à análise, sem que isso implique acolhimento do pedido de aplicação da penalidade.

Assim, os embargos devem ser parcialmente acolhidos para suprir a omissão identificada no acórdão quanto à majoração dos honorários recursais, a qual ora se fixa no percentual adicional de 2%, e para explicitar a rejeição do pedido de condenação por litigância de má-fé, diante da ausência dos requisitos legais exigidos para tanto.

Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, para suprir a omissão apontada no acórdão, majorando os honorários advocatícios em 2% sobre o valor do proveito econômico atribuído na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025